Tribunal: STF
Processo: Rcl 47858
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Arguições de descumprimento de preceito fundamental nºs 387/PI, 437/CE e 530/PA. Ofensa à Súmula nº 734 do STF. Não ocorrência. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (EMATER-Rio). Regime de precatórios aplicado a execução movida contra empresa pública que atua em regime não concorrencial, sem intuito lucrativo, com o fim de fomentar programas de assistência técnica e extensão rural. Agravo regimental não provido.



    1. Não incide o óbice ao conhecimento da reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, uma vez que não há capítulo transitado em julgado relativo ao debate quanto ao respeito ao regime de precatórios pela EMATER-Rio, instaurado em sede de cumprimento de sentença oriunda de dissídio coletivo.



    2. Incide o regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos (v.g. ADPF nºs 387/PI, 437/CE e 530/PA).



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.